Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-35.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012058-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), VINICIUS BARBOSA DO CARMO - CPF: 033.659.961-76 (AGRAVANTE), VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN - CPF: 013.078.428-10 (AGRAVADO), VAIR ANTONIO JUNQUEIRA - CPF: 202.567.791-04 (AGRAVADO), LOURDES JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 345.282.451-91 (AGRAVADO), JAIR DE DEUS JUNQUEIRA - CPF: 522.646.531-91 (AGRAVADO), ELENA JUNQUEIRA DE MORAES - CPF: 207.647.741-15 (AGRAVADO), MARIA IZABEL JUNQUEIRA - CPF: 038.345.778-55 (AGRAVADO), MARLENE DE DEUS JUNQUEIRA - CPF: 022.192.348-94 (AGRAVADO), APARECIDA JUNQUEIRA TALARICO - CPF: 047.746.348-75 (AGRAVADO), VARDELEI ANTONIO JUNQUEIRA - CPF: 383.485.431-04 (AGRAVADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO registrado(a) civilmente como MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A ORDEM DE DESPEJO COMPULSÓRIO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O termo inicial para a interposição do recurso, nos casos de concessão de liminar antes da formação da relação processual, é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça, que detém fé pública.”(STJ - AgInt no REsp: 1745688 CE 2018/0134385-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VINICIUS BARBOSA DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Execução de Aluguéis n. 1000257-56.2022.8.11.0098, manejada por VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN e outros, determinou a expedição de mandado de despejo compulsório do imóvel residencial situado na Rua João Bordon, nº 547, na Cidade de Porto Esperidião/MT deferindo o pedido de reforço policial, se necessário, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.245/91.

Em suas razões, o agravante aduz que, ao contrário do que foi sustentado pelos autores, o caso dos autos não se refere a “descumprimento de contrato de aluguel”, pois exerceu seu direito de compra/aquisição do imóvel.

Sustenta que pagou pelo sinal do negócio ao intermediário da venda e ficou aguardando a conclusão do inventário para proceder com a escrituração e transferência, momento que quitaria o restante do saldo devedor.

Afirma que os aluguéis dos 06 (seis) meses de locação foram devidamente pagos e os meses subsequentes só não o foram porque deixou de ser locatário e tornou-se proprietário do imóvel.

Discorre sobre a existência da cláusula contratual que estipula a suspensão de cobrança/vencimentos de aluguéis, caso exercido o direito de compra, não havendo que se falar em mora e nem em ação de despejo de forma forçada.

Refere que, por ter optado pela aquisição, realizou reformas e incrementos imobiliários no imóvel na ordem aproximada de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e que tais fatos são de amplo conhecimento dos agravados.

Registra, em seguida, acerca dos prejuízos suportados caso efetivada a ordem de despejo, pleiteando a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, do CPC, para suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 169902660.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 172362665, por meio das quais a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, reputando-o intempestivo. No mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo. Com razão.

Pelo que se colhe dos autos de origem, a parte agravante tomou conhecimento da decisão agravada em 20.04.2023 (Id. 116018106 - origem), por meio de mandado de citação que foi juntado aos autos no dia 25.04.2023.

Sabe-se que nos casos em que a parte requerida ainda não estiver representada nos autos por advogado constituído, o início do prazo para a interposição do agravo de instrumento é o primeiro dia útil subsequente ao da juntada aos autos do aviso de recebimento da carta de citação e intimação ou do mandado, devidamente cumpridos, conforme disposição do artigo 224 do CPC.

Como bem anota Flávio Cheim Jorge,
“no caso de decisões proferidas antes da citação do réu, como ocorre com as medidas liminares deferidas inaudita altera parte, não tendo este ainda advogado constituído nos autos, o parágrafo 2º do artigo 1.003 determina que o prazo para recorrer seja contado na forma do artigo 231, I a VI, ou seja, a partir da data em que o recorrente for também devidamente citado, tudo a depender da modalidade da citação empregada”
(Breves comentários ao novo Código de Processo Civil, obra coletiva, 3ª ed., São Paulo, Ed. RT, 2017).

Neste sentido é o entendimento do c. STJ:

“O termo inicial para a interposição do recurso, nos casos de concessão de liminar antes da formação da relação processual, é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça, que detém fé pública.”(STJ - AgInt no REsp: 1745688 CE 2018/0134385-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de agravo de instrumento se iniciou a partir do primeiro dia útil subsequente ao da juntada do mandado de citação nos autos, ou seja, no dia 26.04.2023 (quarta-feira), e excluindo-se a data de 01.05.2023 em razão do feriado nacional (Dia do Trabalho), findou-se em 17.05.2023 (quarta-feira). No entanto, o recurso foi interposto somente em 24.05.2023, depois de ultrapassado o prazo legal.

Portanto, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois interposto de modo intempestivo.

Nesse sentido, inclusive decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.”
(N.U 0008006-52.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023